Tribunal: TJDFT
Processo: 0728992-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:
Execução penal. Remição de pena. Aprovação parcial no ENCCEJA. Participação de atividades de ensino intramuros.
1 – A remição ficta do art. 3o, § único, da Resolução 391/21 do CNJ se aplica aos casos em que o apenado, que não esteve vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional e realizou estudos por contra própria, é aprovado nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio.
2 - Se o apenado, que teve parcial aprovação no ENCCEJA - ensino fundamental -, esteve vinculado em atividade de ensino no interior do presídio (EJA) por curto período - menos de dois meses - e não há informações se concedida remição referente ao período, não se mostra razoável afastar a remição pela aprovação parcial no exame, sobretudo porque houve acréscimo intelectual ao apenado.
3 - Agravo não provido.